Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0704258-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Claudia Andrea Cabrera Agravada: Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Andrea Cabrera contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0751633-97.2024.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para, ao reformar a decisão agravada, conceder a gratuidade de justiça à agravante (Id. 71213441). O escritório de advocacia responsável pela representação processual da confederação agravada, Ribeiro e Guedes Advogados Associados, acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato anteriormente outorgado (Id. 71399730). Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal do representante legal da agravada para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator